Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724099-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE MARIO CARDOSO FONTINELE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Banco BMG S.A. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente alega que há evidente excesso de execução, bem como há equívoco nos cálculos da contadoria. Sustenta que no cálculo apurado pela Contadoria restou como devido o valor de R$ 53.950,38 (cinquenta e três mil e novecentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos), sendo que nos cálculos realizados pelo Banco, em conformidade com os exatos termos das decisões judiciais, o valor da condenação é de R$ 24.195,59 (vinte e quatro mil e cento e noventa e cinco reais, e cinquenta e nove centavos). Argumenta que na apuração dos valores referentes ao dano material a contadoria apura indevidamente descontos até agosto de 2020, mas que os juros foram deferidos desde a citação (14/06/2022), de modo que está incorreto o percentual da contadoria, pois se considerarmos desde 14/06/2022 até 10/05/2024 (data do cálculo), o percentual seria de vinte e dois vírgula oitenta e sete por cento (22,87%) e a contadoria apura vinte e seis por cento (26%). Afirma que, em relação a correção e juros, os cálculos dos danos materiais deveriam ser apurados até a data do pagamento (26/02/2024) e o saldo remanescente atualizado até a presenta data, porém a contadoria apura até 10/05/2024 e, com isso, a correção e os juros ficam majorados. Requer a reforma da decisão agravada, para que, acolhida a impugnação à execução, remeta-se os autos novamente para a contadoria judicial para se apurar o valor devido. Por último, pedem pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Além disso, não se vislumbra que espécie de dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da demora de se corrigir o valor requerido, uma vez que esse poderia ser devolvido e o caso em tela não teria qualquer capacidade de comprometer a considerável estabilidade financeira do banco apelante, assim como ainda não houve a determinação de qualquer restrição patrimonial em desfavor do devedor. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator